Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705911-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APARECIDA LEANDRO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO LUCENA DA CRUZ, JULIANA CARDOSO DA SILVA SOUZA, KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA, IVO HENRIQUE GAMA, EURIPEDES ANTONIO DA SILVA, NORMELIA ROCHA DE SOUZA, RITA DE CASSIA NONATO RIBEIRO, WILSON SERGIO RABELO CAMARGO, LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE AGRAVADO: ESTANCIA BEIRA RIO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA DECISÃO 1. Os autores agravam (id 43792504) contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703885-56.2021.8.07.0007 - id 147200205) que, em demanda de obrigação de fazer c/c dano moral, reputou que a distribuição do ônus da prova deve ocorrer na forma ordinária, e não nos termos do CPC 373, §1o, atribuindo aos agravantes o pagamento das custas complementares e distribuição da carta precatória expedida - mandado de verificação a ser cumprido no empreendimento réu, em Alexânia/GO -, conferindo-lhes o prazo de dez dias para tanto. Fundamentam o cabimento do AGI com base no CPC 1.015, II, XI e XIII, e ressaltam que o decisum afronta o contraditório e a ampla defesa, além do CPC 369, 373 e 442. Assinalam que o cumprimento do mandado de verificação é despropositado, porquanto alteradas as circunstâncias fáticas, ou seja, a investigação no tocante ao fornecimento de água encanada e energia elétrica pelo condomínio réu deve considerar a data de propositura da demanda (06/03/21), e não as condições atuais. Alegam que o mandado de verificação tem resultado similar à perícia requerida pela agravada – objeto de desistência posterior por causa dos elevados custos de sua realização –, a evidenciar julgamento ultra petita, pois a perícia nunca foi solicitada pelos agravantes. Entendem que a prova testemunhal é suficiente para provar os fatos narrados na inicial, devendo ser dispensado o cumprimento do mandado de verificação. Subsidiariamente, pedem que o mandado seja cumprido pela agravada. 2. A decisão que, na fase cognitiva, imputa obrigação de pagar custas complementares e determina a distribuição de carta precatória não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica, no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelo. Logo, é inadmissível o presente recurso. Acrescento que o CPC 1.015, II, XI E XIII não justificam o AGI, pois, além de a decisão impugnada não versar sobre o mérito da causa, não houve a redistribuição do ônus da prova (CPC 373, §1o). O decisum, em verdade, reafirma a distribuição estática, de acordo com o caput do mesmo dispositivo. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 28/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator